Tribunal: STF
Processo: AI 504579
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta das
cópias do acórdão recorrido, da respectiva certidão de intimação e
de todas as procurações outorgadas pelos agravantes (C.Pr.Civil,
art. 544, § 1º), cabendo aos agravantes o ônus exclusivo da
fiscalização da formação e completeza do instrumento